Tribunal: STF
Processo: ARE 932172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.